Tribunal: TJSP
Processo: 2120443-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTO DE COMBUSTÍVEL. CONTRATAÇÃO NA FORMA "TAKE OR PAY". PEDIDO DE SUSPENSÃO NO PERÍODO DA PANDEMIA PELO COVID-19. PRETENSÃO PELA COBRANÇA DE ACORDO COM A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE A AGRAVADA EMITA FATURAS COM VALORES CORRESPONDENTES AO CONSUMO ATÉ QUE SOBREVENHA NOVO DECRETO MUNICIPAL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTO DE COMBUSTÍVEL. CONTRATAÇÃO NA FORMA "TAKE OR PAY". PEDIDO DE SUSPENSÃO NO PERÍODO DA PANDEMIA PELO COVID-19. PRETENSÃO PELA COBRANÇA DE ACORDO COM A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE A AGRAVADA EMITA FATURAS COM VALORES CORRESPONDENTES AO CONSUMO ATÉ QUE SOBREVENHA NOVO DECRETO MUNICIPAL RESTABALECENDO O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ELETRÔNICO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Malgrado a pretensão deste recurso, em 16/07/2020, sobreveio sentença proferida pelo Juízo "a quo" no processo principal, conforme consulta de processo de primeiro grau, em que o douto Magistrado julgou improcedente os pedidos formulados na demanda ajuizada pelo agravado, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000554108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2120443-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas,
em que é agravante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL,
é agravado RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Agravo de Instrumento no 2120443-48.2020.8.26.0000
Voto no 31.445
Agravo de Instrumento no 2120443-48.2020.8.26.0000 (Digital)
Comarca :
Campinas 1a Vara Cível
Juiz (a) :
Jose Fernando Steinberg
Agravante : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL (ré)
Agravado :
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA. (autor)
Voto no 31.445
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. POSTO DE COMBUSTÍVEL.
CONTRATAÇÃO NA FORMA “TAKE OR PAY”.
PEDIDO DE SUSPENSÃO NO PERÍODO DA
PANDEMIA PELO COVID-19. PRETENSÃO PELA
COBRANÇA DE ACORDO COM A UTILIZAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR DEFERIDA PARA
DETERMINAR
QUE
A
AGRAVADA
EMITA
FATURAS COM VALORES CORRESPONDENTES
AO CONSUMO ATÉ QUE SOBREVENHA NOVO
DECRETO MUNICIPAL RESTABALECENDO O
EXERCÍCIO
DAS
ATIVIDADES
ESSENCIAIS.
PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO
ELETRÔNICO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO. Malgrado a pretensão
deste recurso, em 16/07/2020, sobreveio sentença
proferida pelo Juízo “a quo” no processo principal,
conforme consulta de processo de primeiro grau, em
que o douto Magistrado julgou improcedente os
pedidos formulados na demanda ajuizada pelo
agravado, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil (CPC).
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL contra a
decisão reproduzida às fls. 147/148 que, nos autos da tutela provisória de
urgência de caráter antecedente que lhe move RODOPOSTO
BANDEIRANTES NORTE LTDA., deferiu o pedido de tutela liminar, para
determinar que a ré emita faturas com valores correspondentes ao consumo
real de energia elétrica, ficando, portanto, suspenso o contrato firmado,
nesse aspecto, até que sobrevenha novo Decreto Municipal, restabelecendo
o exercício das atividades não essenciais.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Agravo de Instrumento no 2120443-48.2020.8.26.0000
Voto no 31.445
Inconformada,
em
resumo,
alega
a
agravante a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à r. decisão
agravada para evitar impacto no equilíbrio econômico-financeiro e prejudicar
a manutenção do regular serviço público de energia elétrica à população
mais carente. Afirmou que a cobrança tarifária, nos termos contratados pela
agravada, difere essencialmente daquilo que foi objeto da decisão agravada,
ou seja, consumo medido em quilowatt x hora (kW/h); já a contratação
anterior, expressa em quilowatts (kW), previa a aquisição de determinada
quantidade
de energia por mês, independentemente do consumo
efetivamente verificado. Alertou para os investimentos já realizados para a
operacionalização do sistema. A ANEEL aprovou a Resolução Normativa no
878/2020 para dar sustentabilidade ao setor elétrico neste período de crise
causado pela pandemia do COVID-19, afastando modalidades contratuais
sub judice, Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) e Contrato
de Compra de Energia Regulada (CCER). Ponderou que eventual mudança
da tensão contratada de fornecimento de energia elétrica depende de prévia
aprovação, além de respeitar prazos e submeter projetos à distribuidora. Por
revestir um complexo sistema, a demanda contratada deve ser paga,
utilizando ou não, durante o período de faturamento, segundo a cláusula take
or pay. Tal contratação impõe condição mais vantajosa no preço da energia.
Com ou sem a pandemia, assegura estar disponibilizando e garantindo a
quantidade de energia pela demanda contratada; em contrapartida, espera o
cumprimento por parte do agravado. Dificuldades econômicas e alterações
nas condições de mercado acarretando caso fortuito e força maior estão
afastados, inclusive a pandemia da COVID-19. Invocou os arts. 393 e 478 do
Código Civil (CC). Apresentou argumentos para diferenciar dificuldade
econômica no cumprimento da obrigação e impossibilidade de cumpri-la.
Pediu a inaplicabilidade da teoria da imprevisão (sobre o desequilíbrio superveniente,
rechaçou todos os requisitos). Disse que o encerramento antecipado do CUSD
implica em pagar o faturamento de toda a demanda contratada pelos
próximos 06 meses (cláusula 20.2); o reflexo dessa antecipação no contrato
CCER implica na cobrança do valor correspondente ao faturamento dos
meses remanescentes para o término da vigência do pacto, limitado a 12

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Agravo de Instrumento no 2120443-48.2020.8.26.0000
Voto no 31.445
meses (cláusula 10.2), além do ressarcimento pelos investimentos realizados
e não amortizados. Defende a ausência dos pressupostos para a revisão
judicial dos contratos. Pela análise estrutural, o caso impõe assegurar
eventual a alocação de risco a ser suportado pelo consumidor (agravado).
Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não há perigo de
dano e irreversibilidade que justifiquem a tutela de urgência, o que pode
ensejar no colapso do sistema (fls. 1/47).
Pedido de atribuição de efeito suspensivo
deferido (fl. 165).
Em contraminuta, o agravado defendeu
uma argumentação genérica da agravante que não impugnou a decisão
agravada. A pandemia do COVID-19 é notória com efeitos devastadores em
todos os setores, não se admitindo uma posição inflexível da agravante
sobre o tema. É o caso de manifesto caso fortuito e força maior. Trouxe
artigo doutrinário e jurisprudência para embasar sua pretensão. Suportou
impacto econômico pela grave restrição gerada pela crise sanitária, com
redução de 70% no combustível e 90% no restaurante e lanchonete em
virtude do afastamento do público, o que afetou por decorrência o consumo
de energia elétrica sem alcançar o consumo mínimo. Por condições alheias à
vontade, está pagando por um produto que não pode ser consumido nos
termos do que foi contratado. Há previsão que tutela a hipótese de caso
fortuito e força maior (cláusula XXI). Invocou os arts. 317 e 478 do CC. A
teoria da imprevisão é aplicável ao caso necessitando da intervenção do
Poder Judiciário para trazer o equilíbrio. Não há o colapso no setor elétrico
alegado por falta de provas para tanto (fls. 176/190).
É o relatório.
O recurso tornou-se prejudicado.

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
6 Agravo de Instrumento no 2120443-48.2020.8.26.0000
Voto no 31.445
Com efeito, o objeto do presente
agravo de instrumento é a r. decisão agravada que deferiu o pedido de
tutela provisória para determinar à agravante (ré) emitir fatura, com
valores correspondentes ao consumo real de energia elétrica, ficando,
portanto, suspenso o contrato firmado, nesse aspecto, até que
sobrevenha novo Decreto Municipal, restabelecendo o exercício das
atividades não essenciais.
Malgrado
a
pretensão,
em
16/07/2020, sobreveio sentença proferida no Juízo “a quo”, conforme
consulta de processo de primeiro grau, em que o douto Magistrado
julgou improcedente os pedidos formulados na demanda ajuizada pelo
agravado, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).
Dessa forma, fica caracterizada a
perda do objeto do presente recurso.
Posto isso, por meu voto, julgo
prejudicado este agravo de instrumento.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator